Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RIBAMAR NEVES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, JOSÉ ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito e compensação por danos morais em desfavor de BANCO BMG S/A. Alegou que, em junho de 2020, procurou o agravado com o propósito de contratar um empréstimo consignado tradicional. Porém, fora ludibriado e levado a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que o agente financeiro debita em seu contracheque apenas o valor do pagamento mínimo da fatura, o que não é capaz de saldar a dívida. Houve falha no dever de informação porque a instituição financeira firmou contrato para a prestação de um serviço e executou outro, sem alertar as implicações do que foi pactuado, o que resultou em obrigação excessivamente onerosa. Requereu a concessão de tutela de urgência “para determinar que o Réu cesse imediatamente os descontos sobre a título de “RMC” da remuneração do Autor, ou em valores acima da margem consignável”. O pedido foi indeferido ante o entendimento do juízo de que haveria necessidade de dilação probatória, bem como da ausência do perigo de dano, uma vez que o desconto das parcelas é realizado desde 2020 e o autor tem conhecimento do impacto financeiro em seu orçamento. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial quanto à abusividade e nulidade da contratação. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em folha da rubrica “RMC” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Trata-se ação de conhecimento em que se busca a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado na modalidade Reserva de Margem Consignável, firmado no ano de 2022, com o valor de aproximadamente R$ 5000,00. O autor pretende a revisão do contrato para a aplicação da taxa média de juros vigentes à época da contratação, limitando-se os descontos à 30% de seus rendimentos mensais. Pede ainda a repetição do indébito. Apesar de a inicial estar pouco clara quanto aos fatos e características do contrato, extrai-se dos autos que há um débito mensal, sob a rubrica "AMORT CARTAO CREDITO - BMG", de aproximadamente R$ 226,00, com início dos descontos em 2/7/2020. Em sede de tutela de urgência o autor pede a suspensão dos descontos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que os requisitos não estão presentes. A urgência não se verifica, haja vista que os descontos vem sendo realizados desde 2020, de modo que o autor tinha conhecimento do impacto financeiro em seu orçamento. Quanto à probabilidade do direito, mesmo em se aplicando taxa média de juros, os valores pagos não remunerariam a instituição financeira, haja vista que somados, aparentemente eles mal representam o valor principal, sem qualquer acréscimo dos encargos contratuais. Quanto ao desconhecimento sobre a natureza do contrato, a questão demanda prova, não se podendo olvidar que a descrição no contracheque está clara quando à característica do contrato. Vejo, ainda, que não se sabe ao certo qual foi o crédito recebido pelo autor e não se tem acesso à cópia do contrato. Por essas razões, a análise do pedido demanda do prévio contraditório. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. No prazo de resposta, determino de ofício que o réu apresente cópia do contrato firmado entre as partes, sob pena da inversão do ônus da prova, quanto aos termos contratuais.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se verifica do contrato anexado aos autos principais, haveria informação clara e precisa ao consumidor acerca do serviço oferecido, qual seja, de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como a previsão de taxa de juros máxima de 3,90% ao mês e 59,28% ao ano e que, não havendo pagamento da fatura, fica o credor autorizado a debitar o valor mínimo em folha de pagamento (ID 153499550 - Pág. 7). De relevo a transcrição das cláusulas 1.1 e 1.2, que tratam da autorização para a consignação das parcelas em folha de pagamento: “1.1. O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 1.2. O titular declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).” A jurisprudência desta Corte tem admitido a validade de contratos semelhantes, considerando-se suficientes os esclarecimentos contidos no próprio instrumento contratual: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO". No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. "Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado." (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1278965, 07027084120188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PREDESTINADO À UTILIZAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO CONTRACHEQUE. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO OBRIGATÓRIO E MÍNIMO DE 5%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão que, ao conceder tutela de urgência, determinou a suspensão de qualquer desconto realizado no contracheque do agravado, bem como proibiu a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Ao analisar os autos, verifica-se que a suspensão do pagamento neste momento poderia onerar ainda mais o agravado na eventual improcedência do pedido, ante a incidência de juros compostos no período. Ademais, o desconto é de apenas 5%, percentual muito aquém dos 30% previstos para o mútuo consignando, mas equivalente àquele eleito pela legislação para desconto de prestação de cartão de crédito. Sopesando os possíveis benefícios e prejuízos para as partes com a suspensão do pagamento, verifica-se que a manutenção dos descontos teria o condão de melhor preservar os interesses dos contratantes. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223464, 07089728220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 14/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbra, a primus ictus oculi, o alegado vício de informação, cuja demonstração deve ser relegada à fase de instrução. Por fim, a suspensão do pagamento pretendida, além de contrariar os termos contratuais, tem potencial de agravar ainda mais a situação do consumidor, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, deverá arcar com os encargos moratórios por todo o período inadimplido. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46